Tribunal: TJDFT
Processo: 0722494-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos das testemunhas e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, o que torna inviável a absolvição do réu por insuficiência probatória ou a desclassificação do crime para o delito do artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
2. O tipo penal do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 é de natureza plurinuclear, de modo que a prática de qualquer uma das condutas ali previstas atrai a reponsabilidade penal pelo seu cometimento. No caso, ficou comprovado o núcleo “trazer consigo”, que se amolda perfeitamente ao tipo penal citado, uma vez que todo o contexto probatório converge em desfavor do acusado.
3. Inviável a redução da pena de multa tendo em vista que é proporcional a pena corporal aplicada.
4. Recurso conhecido e desprovido.